Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO CONTRATO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DO CREDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69100122). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que realizou acordo para pagar o valor equivalente a 22 (vinte e duas) parcelas no valor de R$ 683,47 (seiscentos e oitenta e três reais quarenta e sete centavos), as quais estão sendo adimplidas na data avençada. Aduz que após o pagamento da 5o (quinta) parcela foi surpreendida ao descobrir que seu nome estava inscrito no SPC/SERASA. Declara que não possui outro vínculo contratual com a ré além do contrato, cujo o acordo foi realizado. Destaca que a ré em contestação não informou a existência de outro contrato entre as partes. Pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja compelido a retirar o nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de multa diária; seja condenada ao pagamento de danos morais e seja declarada a negativa do débito.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69100125).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar existência do contrato firmado entre as partes e a legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de devedores em razão de suposta inadimplência.
6. Narra a autora que firmou acordo com a ré para pagar o valor equivalente a 22 (vinte e duas) parcelas no valor de R$ 683,47 (seiscentos e oitenta e três reais quarenta e sete centavos). Relata que após o pagamento da 5o (quinta) parcela a Requerente foi surpreendida ao ter uma compra de sua empresa negado por estar inscrita no SPC/SERASA. Esclarece "que mesmo estando com os pagamentos devidamente em dia seu nome foi negativado pela Requerida, pela divida que foi devidamente parcelada, e que estava devidamente quitada nos termos do acordo."
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora teve seu nome inscrito no cadastro de devedores, em razão do inadimplemento do contrato no 4271670371044029 (ID 69100116). A autora firmou acordou para pagamento parcelado do contrato no 00042716703710440003 (ID 69099837), cujas parcelas estão sendo quitadas.
III. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. No caso, da simples leitura da contestação verifica-se que o réu não se desincumbiu de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (Art.373,II, CPC).
10. A contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse comprovar a existência do contrato 4271670371044029, cuja inadimplência ensejou a negativação do nome da autora. A ré sequer acostou aos autos o extrato do contrato no 00042716703710440003 firmado entre as partes a demonstrar seu objeto e inadimplemento.
11. A recorrida em contestação formulou teses genéricas sobre a desnecessidade da ação judicial, culpa exclusiva da autora, valor do montante da indenização, sem impugnar especificamente o fato objeto da lide, qual seja, inscrição indevida em razão de suposto inadimplemento do contrato 4271670371044029, o qual a autora não reconhece.
12. Ao examinar o caderno processual observa-se que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois é ônus do credor comprovar a origem e regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
13. Fato é que não restou comprovado nos autos a existência, regularidade do contrato e legitimidade da inscrição do nome da autora em razão do inadimplemento do contrato 4271670371044029 (art. 373, II, CPC).
14. Assim, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, referente ao contrato no 4271670371044029 e determinar a exclusão da inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.
15. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à compensação por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
16. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito referente ao contrato 4271670371044029, determinar a exclusão da inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil) reais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).
18. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95)
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É ônus do credor comprovar a regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastro de restrição ao crédito".